Tribunal: TJMT
Processo: 1001459-94.2020.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001459-94.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVA OLEGARIO PEREIRA - CPF: 064.287.218-05 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - ASSINATURA A ROGO - DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO VÁLIDO E COMPROVANTE DE TED - DANO MORAL INEXISTENTE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES – PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À DEMANDANTE - SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
- RECURSO DESPROVIDO.

I- Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

II-

[...]
“O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo na presença de duas testemunhas de sua confiança, e mediante apresentação de documentos pessoais e comprovantes de renda e residência, é valido. Inteligência do art. 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0394.13.004087-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/0016, publicação da sumula em 07/12/2016).

III- Comprovado pelo Requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. Recurso Desprovido.

IV - Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001459-94.2020.8.11.0015 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA DE SINOP/MT

APELANTE: EVA OLEGARIO PEREIRA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
EVA OLEGÁRIO PEREIRA
, em face da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos morais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Eis a parte dispositiva da sentença:

“III - DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do NCPC.

Ante a sucumbência da parte autora, CONDENO-A ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do NCPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do NCPC, eis que beneficiária da AJG.

CONDENO ainda a autora à pena de litigância de má-fé no percentual que fixo em 3% (três por cento) do valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do NCPC.”

Em suas razões recursais, a Apelante aduz que não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão, como é o caso da apelante, que não entende como pode ser titular de vários supostos contratos de empréstimos consignados.

Sustenta que,
muito embora tenha o recorrido apresentado uma cédula de credito, esta não tem validade a comprovar que o Recorrente recebeu referidos valores do empréstimo, pois
em nenhum momento foi apresentado comprovante de pagamento pelo Banco Apelado.

Assevera que a tela sistêmica não é documento hábil a comprovar a validade do contrato e o efetivo repasse do valor ao Consumidor, de forma que é devida a condenação do Banco Apelado à restituição dos valores na forma dobrada.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizado de forma proporcional ao prejuízo sofrido.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos (ID no 139659254 - págs. 1/25).

As contrarrazões foram apresentadas, onde a parte apelada rebate as razões recursais e, ao final, pede o desprovimento do apelo (ID no 139659256 - págs. 1/8).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que EVA OLEGARIO PEREIRA ajuizou a Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em desfavor do BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, alegando que após a emissão do extrato de seu benefício previdenciário, constatou diversos descontos de empréstimos consignados que ocorreram sem a sua anuência.

Aduziu desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado no 581357975, com início em setembro de 2018, no valor de

no valor de R$ 1.326,99 (mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos) – a ser quitado em 72 parcelas de R$ 35,60 (trinta e cinco reais e sessenta centavos).

Diante disso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou improcedente a pretensão, motivando a interposição deste Apelo por

Eva Olegario Pereira
.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que incumbia à Instituição Bancária comprovar que o Apelante aderiu ao empréstimo consignado.

Destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça,
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

No tocante a validade do contrato tenho que a sentença está correta, nada há a ser modificada, não havendo como dar guarida às manifestações da parte apelante seja para declarar a inexistência do contrato seja para declarar a sua nulidade.

A Apelante afirma desconhecer o Cédula de Crédito Bancário no581357975, celebrado em 17/08/2018.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

No caso em comento, tem-se que o banco apelado comprovou fato impeditivo do direito da Autora, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que os descontos foram devidos, razão pela qual não há falar em inversão do ônus da prova.

Conforme se vê do documento ID no 139659239 - págs. 1/12 (Cédula de Crédito Bancário), carreado aos autos na contestação do Apelado/Requerido, a Apelante/Autora firmou o citado contrato referente ao empréstimo, a ser pago
em

72 parcelas de R$ 35,60 (trinta e cinco reais e sessenta centavos)
.

Ressalte-se que, muito embora a Apelante seja pessoa analfabeta, consta do contrato a assinatura a rogo, pela própria filha da Autora (Rosineia Pereira), sendo subscrito por 2 (duas) testemunhas, e o Código Civil, dispõe sobre a possibilidade da assinatura a rogo em instrumento particular quando se tratar de contrato de prestação de serviços, justamente, o caso dos autos, porquanto os contratos são referentes à prestação de serviços bancários.

Nessa linha, o art. 595 do CC dispõe que:
“No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.
”

Portanto, ao analfabeto, como a qualquer pessoa impossibilitada de assinar um contrato, duas são as opções possíveis: 1a) poderá pedir para que outra pessoa assine por ele por meio de procuração para que terceiro o represente em seus negócios jurídicos, como dispõe o § 2o do art. 215 do CC/02, independente do tipo do contrato;
2a) na hipótese de contrato de prestação de serviços poderá ser utilizado instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, consoante dispõe o art. 595 do Código Civil
.

Vislumbra-se, com isso, que o Apelante faltou com a verdade ao alegar em Juízo que desconhece a contratação, posto que foi celebrado de forma regular.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, daí porque está atestada a sua validade, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Estas provas, indubitavelmente, demonstram a anuência do consumidor a todos os termos contratados e afastam eventual possibilidade de fraude.

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese a Apelante sustentar que não recebeu os valores dos mútuos, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, em 17/08/2018, não recebera qualquer transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à Instituição Financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

A título de ilustração, colaciono os julgados deste E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE ADESÃO – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colíder/MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.”
(TJMT. Apelação n.o 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.a

Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

II- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

III- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 11 (onze) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.”
(TJMT. Apelação n.o 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021).

Diante disso, tem-se que, comprovada pelo Requerido/Apelado que não houve cobrança indevida das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da parte Autora, uma vez que o contrato é válido, não há como determinar a repetição do indébito como postulado, nem tampouco a ocorrência de dano moral, já que a condição primordial para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a existência de cobrança indevida.

Sendo consabido que, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a Apelante não se desincumbiu.

A lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, é bastante esclarecedora sobre a temática:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
(...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.
”
(SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5) (grifei).

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença nos exatos termos em que fora proferida.

Por fim, quanto a má-fé processual tenho que ela resta configurada, uma vez que a Apelante em sua inicial afirmou que
“que não realizou e/ou solicitou o referido contrato de empréstimo consignado”
, todavia conforme já demonstrado alhures o banco apelado trouxe aos autos o contrato entabulado entre as partes, portanto, a conduta da apelante amolda-se as previstas no artigo 80, I e II do CPC.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
e mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022